Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “ROHYPNOL”. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1⁄2. VIABILIDADE. PROXIMIDADE A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AFASTADO. TRAFICÂNCIA DENTRO DA RESIDÊNCIA DA RÉ. DISTÂNCIA CONSIDERÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da ré como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, quando a autoria e materialidade do delito se encontram amplamente demonstradas pelas provas produzidas na fase extrajudicial e ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Apesar de a quantidade de droga apreendida não servir, por si só, para afastar a incidência do tráfico privilegiado, quando preenchidos os requisitos necessários ao benefício, é possível utilizá-la para ponderar a fração de redução a ser aplicada, mantendo-se a fração de 1⁄2 (um meio) em razão dos 470 (quatrocentos e setenta) comprimidos de droga apreendidos. Precedentes do STJ.
3. Não sendo aferido qualquer favorecimento à ré em razão da proximidade com estabelecimento de ensino – quatrocentos e cinquenta metros –, mormente porque o delito ocorreu na residência da acusada e não em via pública, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, é medida que se impõe. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso parcialmente provido.